Tribunal: TCU
Processo: 038.243/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12749/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 038.243/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Carmen Lucia Santos Silva (CPF XXX.393.079-XX); Edson Sydney de Campos (CPF XXX.690.879-XX); Eduardo Alexandre Tessari (CPF XXX.460.537-XX); Eduardo Pinho Moreira (CPF XXX.829.276-XX); Marilena Messina Brower (CPF XXX.523.007-XX) e Rudimar Dal Molin (CPF XXX.458.720-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.